Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS. Após a realização de diversas diligências, no sentido de localização do executado, sem êxito, o exequente requer a realização de intimação por edital. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” No caso, observa-se que em 03/03/2021 (ID 24558029) houve o recebimento, no endereço constante dos autos, da intimação via postal enviada ao executado, acerca do presente Cumprimento de Sentença. Nos atos processuais seguintes, embora o demandado não tenha sido encontrado, julgo tenha sido validamente realizada a intimação, porque enviada ao endereço existente nos autos. Portanto, com suporte no art. 513, § 4o do CPC, indefiro a intimação do requerido por edital. Em prosseguimento, determino que o Distrito Federal apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, com suporte no art. 10 do CPC, determino que o Distrito Federal se manifeste sobre eventual prescrição da pretensão executiva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2023 15:34:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador